Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600743-68.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600743-68.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) AGRAVO REGIMENTAL no(a) TutAntAnt
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos, Direitos Políticos -
Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Tutela Antecipada Antecedente nº 0600743-68.2024.6.16.0000, impetrada pelo
Jefferson Amauri de Siqueira, não se conformando, com a decisão nos autos de Tutela Antecipada
Antecedente nº 0600191-54.2024.6.16.0178 que indeferiu o pedido de restabelecimento dos direitos
políticos, e com fundamento no artigo 994 a 1015 e ss. do NCPC, agravou a decisão solicitando o
restabelecimento dos direitos, alegando que foi condenado a pena restritiva de direitos e teve seus
direitos políticos suspensos pelo juízo criminal (via ofício ao TER-PR, no entanto, a execução
(juízos competentes) arquivaram em definitivo a execução da pena. Em relação ao prazo 180 dias,
antes eleição de out/2024, o arquivamento definitivo da execução pena restritiva de direitos ocorreu
em 14/04/2023, portanto, há 180 dias antes da eleição de out/2024, alegou, portanto, que, retroage e
garante os direitos políticos. (Requer: A reforma, Liminarmente e de ofício e reanálise/mantida no
mérito, com fulcro no art. 300 a 311 CPC/15, requer restabelecimento dos direitos políticos, pra
votar em out/2024 e exercer a cidadania;A reforma, liminarmente e de ofício e reanálise/mantida no
mérito, com fulcro no art. 300 a 311 CPC/15, para que a 6ª Vara Criminal de Curitiba/PR encaminhe
ao TRE-PR, por meio do Sistema INFODIP (Informações de Direitos Políticos), a comprovação da
Extinção da Pena (inclusive de pena de multa) do Processo Criminal dos Autos n°0020546-
31.2014.8.16.0013; Liminarmente e reanálise/mantida no mérito, com fulcro no art. 300 a 311 do
CPC, a prioridade de tramitação: o requerente é PNE e segundo o decreto federal Nº 3.298/99, art.
4º, inc. III (decreto que regulamenta a lei federal 7.853), bem como, a lei federal 13.146/2015 e art.
1048 e ss. do NCPC, faz jus a tramitação processual prioritária. liminarmente, com fulcro no art. 300
a 311 do CPC, e, por ora, os benefícios da Justiça gratuita ((inclusive nos recursos: art. 99 e ss.
cpc/15), de acordo com a lei 1060/50, art. 5º da cf/88, art. 85 a 100 e ss. do CPC/15 (custas sejam
pagas pela parte vencida ao final do processo (as custas devem ser pagas pela parte vencida:
quem deve pagar os serviços dos serventuário). Caso seja indeferida, sucessivamente, requer,
liminarmente, que o réu deposite o valor das custas (pois está dando causa a ação: art. 90 e ss. do
NCPC.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA (EMBARGANTE)
JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
ESTADO DO PARANA (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413416
13/03/2025
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44413416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470119300000043357969
Número do documento: 25031310470119300000043357969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:35:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.314

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE 0600743-68.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA
ADVOGADO: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - OAB/PR57142
EMBARGADO: ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, sob a alegação de
omissão na decisão.
2. O embargante pleiteia "pronúncia e
debate prévio" sobre dispositivos constitucionais, bem como o
restabelecimento de seus direitos políticos,
argumentando que sua aprovação em
concurso público na condição de pessoa
com
deficiência
lhe
garantiria
direitos
correlatos.
3. O embargado, Estado do Paraná,
apresentou
contrarrazões
alegando
a
inexistência de omissão e requerendo o não
conhecimento
ou,
sucessivamente,
a
rejeição dos embargos.

Num. 44413416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470119300000043357969
Número do documento: 25031310470119300000043357969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:35:23
4.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se houve omissão no acórdão
embargado que justifique a sua integração
por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis
apenas
para
sanar
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral,
combinado com o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
7. Não houve qualquer referência às
matérias arguidas nos embargos no agravo
interno anteriormente interposto, não podendo o acórdão embargado ser
considerado omisso por questões que
sequer foram discutidas na fase recursal
antecedente.
8. É inviável a pretensão de "debate prévio"
de questões constitucionais ou de processo
penal em sede de embargos de declaração,
uma vez que a cognição deste recurso é
restrita e vinculada, conforme entendimento
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral
(ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021; ED no ED no
AgRg no AI nº 6168/MA, rel. Min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021).
9. As razões dos embargos contêm
inovação recursal, tanto em relação à
matéria de fato (aprovação em concurso
público), quanto à de direito (invocação de
dispositivos constitucionais e processuais
penais), não sendo possível reconhecer a
existência de omissão a ser suprida.
10. A irresignação do embargante com o
resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, cuja

Num. 44413416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470119300000043357969
Número do documento: 25031310470119300000043357969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:35:23
manifesta intenção de reforma da decisão
caracteriza
propósito
meramente
protelatório.
11. Nos termos do artigo 1.025 do CPC,
consideram-se incluídos no acórdão os
elementos suscitados pelo embargante para
fins de prequestionamento, ainda que os
embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: "A oposição de
embargos de declaração com fundamento
em omissão pressupõe a existência de
questão previamente suscitada e não
apreciada,
não
sendo
admitida
para
introduzir questões inéditas ou para reforma
do julgado".
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos
I a III
Código de Processo Civil, art. 1.025
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 29/06/2021
TSE, ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA,
rel. Min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021
TSE,
ED
no
AgRg
no
REspE
nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025

Num. 44413416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470119300000043357969
Número do documento: 25031310470119300000043357969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:35:23
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA em
face do acórdão nº 65.550, sob a alegação de omissão.
Requer o embargante "pronúncia e debate prévio" sobre uma série de previsões constitucionais,
comunica que foi aprovado em concurso público como PCD e requer o restabelecimento dos seus
direitos políticos. Instrui as razões com uma série de documentos (id. 44223138, 44223917).
Alega o embargante que haveria erro material e omissão no acórdão, uma vez que, constatada a falta dos
referidos documentos, não houve intimação para complementação, invocando julgados do TSE e deste
Regional.
Contrarrazões pelo Estado do Paraná (id. 44244637), com preliminar de não conhecimento e, no mérito, pela
rejeição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44303504).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
22/11/2024 (id. 44213857) e as razões foram protocoladas em 27/11/2024 (id. 44223135).
Preliminar
Nas contrarrazões, o Estado do Paraná pugna pelo não conhecimento, ao fundamento de que
não estão presentes os vícios indicados pelo embargante.
Todavia, a existência ou não de falhas no acórdão é matéria de mérito, bastando para o
conhecimento dos embargos a alegação de que estaria configurado algum dos vícios previstos
legislativamente como ensejadores dos embargos - e, no caso, o embargante refere haver
"omissão" no acórdão. REJEITO a preliminar
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito

Num. 44413416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470119300000043357969
Número do documento: 25031310470119300000043357969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:35:23
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante requer "pronúncia e debate prévio", sob a forma de
prequestionamento, sobre a pena de banimento, o direito ao voto, pena de caráter perpétuo, o
automático restabelecimento dos direitos políticos, argumentando que, como a Justiça é una,
qualquer juiz pode decidir sobre matérias de ordem pública.
Argumenta que foi aprovado no CNU - Concurso Nacional Unificado, na condição de PCD visual,
juntando nesta oportunidade laudo pericial que atesta ser a deficiência permanente e irreversível,
o que lhe garantiria "direito ao indulto, extinção da punibilidade, restabelecimento automático dos
direitos Constitucionais políticos e matéria de ordem pública", novamente referindo que qualquer
magistrado do país poderia apreciar essas matérias.
Afirma que, mesmo tendo sido arquivada em definitivo a execução de pena, não houve o
restabelecimento de seus direitos políticos, o que estaria impedindo sua matrícula e treinamento
no ENARE, o que violaria decisão do STF com repercussão geral e social, constante do Tema
1.190, do que requer o prequestionamento.
Na sequência, as razões passam a contar com referências a orientações de como peticionar na
Justiça Eleitoral, aparentando terem sido copiadas de bases de petições, e concluem com o
pedido de que seja "suprida apontada omissão e que sejam analisados os pedidos urgentes e
tutelas e violação direta e frontal aos dispositivos da CF (em repercussão geral e social) violados
direta e frontalmente bem como os dispositivos da lei federal (CP: art. 107 a 109 e ss.".
Não há qualquer omissão a ser suprida.
No agravo interno, não houve em momento algum referência às matérias debatidas nas razões
dos embargos de declaração. Justamente por isso não se tratou, na fundamentação do acórdão
embargado, das questões ora levantadas pelo embargante.
Pelo mesmo motivo, não prospera a pretensão de que as supostas violações a normas
constitucionais sejam submetidas a "debate prévio", como argui o embargante, pois, "mesmo para
fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via
eleita, de cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min.
Edson Fachin, DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.

Num. 44413416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470119300000043357969
Número do documento: 25031310470119300000043357969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:35:23
Note-se que as razões dos embargos são praticamente na íntegra compostas por inovações,
tanto quanto à matéria de fato (aprovação em concurso), quanto à de direito (invocação de
questões constitucionais e de processo penal), não havendo sequer espaço para considerar a
existência de alguma omissão no acórdão embargado.
A insatisfação da parte com o julgado, claramente fundamentado, não é justificativa para a
interposição de embargos de declaração. Sendo manifesta a pretensão de reforma e não de
integração do acórdão, fica patente o caráter protelatório, o que desde logo fica registrado mas
sem imposição de multa, neste momento.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração e registro a sua
natureza protelatória, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE (1327) Nº 0600743-68.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA -
Advogado do(a) EMBARGANTE: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - PR57142 - EMBARGADO:
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025